Tribunal: TJES
Processo: 5006854-86.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006854-86.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: JUCINEIA PEREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. HONORÁRIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto pelo Município de Vitória contra decisão que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa Força Construtora Ltda.-EPP, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2018 a 2021, e determinando sua exclusão do polo passivo, com condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão:

(
I
) verificar a admissibilidade da exceção de pré-executividade para discutir ilegitimidade passiva;

(
II
) definir se a prova apresentada é suficiente para afastar a legitimidade da agravada;

(
III
) avaliar a presunção de certeza e liquidez da CDA;

(
IV
) examinar a possibilidade de solidariedade tributária entre alienante e adquirente;

(
V
) analisar a legalidade da fixação de honorários advocatícios em valor fixo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva quando fundamentada em prova documental inequívoca, nos termos da Súmula 393 do STJ e do REsp 1.110.925/SP.

4. A certidão de registro de imóveis juntada demonstra que a alienação do imóvel ocorreu em 25/10/2013, sendo anterior aos fatos geradores do IPTU entre 2018 e 2021, afastando a legitimidade da agravada.

5. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa, podendo ser afastada por prova documental que comprove a inexistência de relação jurídico-tributária.

6. A responsabilidade solidária prevista no art. 124 do CTN exige interesse jurídico comum no fato gerador, o que não ocorre após a transferência definitiva do imóvel.

7. A ausência de atualização cadastral não tem o condão de imputar responsabilidade ao alienante, cuja exclusão do polo passivo é medida que se impõe.

8. A fixação equitativa dos honorários advocatícios em R$ 1.500,00, com majoração para R$ 2.500,00 em grau recursal, atende aos critérios do art. 85, §§ 8º e 11, do CPC, considerando a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

10. Honorários advocatícios majorados para R$ 2.500,00.

Tese de julgamento
:

1.
A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva quando lastreada em prova documental idônea e pré-constituída.

2.
A alienação do imóvel anterior aos fatos geradores do IPTU afasta a legitimidade do antigo proprietário para figurar no polo passivo da execução fiscal.

3.
A ausência de atualização do cadastro imobiliário não gera responsabilidade tributária do alienante.

4.
A fixação equitativa de honorários advocatícios é admissível em causas de baixa complexidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CTN, arts. 32, 34, 123 e 124, I; CPC, arts. 85, §§ 3º, 8º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.11.2009; TJES, Apelação Cível n. 5007409-27.2022.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, 2ª Câmara Cível, j. 10.03.2025; TJMG, AI 5285291-22.2024.8.13.0000, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, 5ª Câmara Cível, j. 08.05.2025; TJSP, Apelação Cível n. 1502520-12.2017.8.26.0114, 15ª Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, j. 05.12.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001761-41.2022.8.08.0024.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADA
S
: FOR
Ç
A CONSTRUTORA LTDA.–EPP.
E JUCINEIA PEREIRA DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA.

VOTO

O Município
d
e Vitória interpôs agravo de instrumento em face do capítulo da respeitável decisão de id 34706018, proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, nos autos da execução fiscal n. 5001761-41.2022.8.08.0024, proposta em face de Força Construtora Ltda.-EPP e Jucineia Pereira da Silva, que acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa agravada, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, com condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais (id 8483634 – fls. 01-12), sustentou o agravante, em síntese, que: 1) é incabível a exceção de pré-executividade, por tratar-se de matéria que exigiria dilação probatória; 2) a Certidão de Dívida Ativa (CDA) possui presunção de certeza e liquidez; 3) a empresa agravada seria parte legítima para compor o polo passivo, em razão da solidariedade tributária e da ausência de prova inequívoca quanto à alienação anterior do imóvel; 4) a responsabilidade tributária não pode ser afastada por convenções entre particulares, nos termos do art. 123 do CTN; e 5) a fixação dos honorários em valor fixo está em desconformidade com o art. 85, § 3º, do CPC, pleiteando sua fixação no percentual mínimo de 10% sobre o valor da causa.

Requereu o provimento do recurso, com a consequente reforma integral da decisão impugnada e o regular prosseguimento da execução fiscal.

O pedido de tutela recursal de urgência foi indeferido (id 8712967 – fls. 01-5).

Contrarrazões apresentadas no id 9036561, nas quais a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

Na hipótese, a matéria recorrida está ligada a
análise da legitimidade passiva da empresa For
ç
a Construtora Ltda.–E
PP
no polo da execução fiscal proposta pelo Município de Vitória, relativa à cobrança de IPTU e taxas dos exercícios de 2018 a 2021, tendo o juízo de origem acolhido a exceção de pré-executividade com base na alienação do imóvel objeto da tributação em momento anterior ao lançamento tributário.

De logo,
importa destacar que a exceção de pré-executividade é admitida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em hipóteses restritas, nas quais as matérias suscitadas sejam de ordem pública, passíveis de conhecimento
ex officio
, e, sobretudo, quando a sua resolução possa ser feita com base em prova pré-constituída, sem necessidade de dilação probatória, conforme assentado no REsp 1.110.925/SP, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973. A ilegitimidade passiva, quando aferível de plano, insere-se nesse contexto, conforme também pacificado pela Súmula 393 do STJ.

A propósito, n
o caso em exame, a agravada trouxe aos autos cópia da certidão de registro de imóveis que comprova a alienação do bem à terceira coexecutada, Jucineia Pereira da Silva, ocorrida em 25-10-2013, documento idôneo e suficiente para comprovar a sua desvinculação da titularidade do imóvel muito antes dos fatos geradores do tributo exequendo, os quais ocorreram entre os exercícios de 2018 a 2021. Trata-se, portanto, de prova documental robusta, hábil a demonstrar a ausência de relação jurídica tributária entre a empresa agravada e os débitos cobrados, sendo desnecessária qualquer produção de prova em audiência para a verificação da alegação.

Sobre o assunto, cito e seguinte excerto de venerando aresto deste egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Ilária Mendonça Martins Rato Zanandrea, reconhecendo sua ilegitimidade passiva em execução fiscal referente a débitos de IPTU dos exercícios de 2018, 2019 e 2020, com extinção do feito nos termos do art. 485, VI, do CPC. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de arguição da ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade; e (ii) definir se a apelada pode ser considerada responsável pelos débitos tributários, apesar de não ser proprietária, possuidora ou titular do domínio útil do imóvel no período de incidência dos tributos. III. RAZÕES DE DECIDIR. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva, tratando-se de matéria de ordem pública, apreciável de ofício, conforme a Súmula 393 do STJ, desde que não demande dilação probatória. A certidão de matrícula, documento dotado de fé pública, demonstra que a apelada não era proprietária do imóvel desde 2010, sendo titular a Imobiliária Espírito Santo Ltda. A posse do imóvel ou a ausência de sua comunicação ao fisco municipal não configuram, por si só, responsabilidade tributária da apelada, uma vez que o art. 32 do CTN estabelece como fato gerador do IPTU a propriedade, domínio útil ou posse, não se verificando tais hipóteses no caso concreto. A ausência de atualização do cadastro imobiliário, embora constitua infração administrativa, não gera responsabilidade tributária solidária ou permite a inclusão indevida no polo passivo da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (TJES – Apelação Cível n. 5007409-27.2022.8.08.0048, Rel.ª Des.ª Heloisa Cariello, Segunda Câmara Cível, data da publicação/fonte: 10-03-2025).

No mesmo sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, apresentada em execução fiscal ajuizada pelo município, por considerar a dilação probatória necessária. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (I) verificar se a exceção de pré-executividade apresentada preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à existência de prova pré-constituída; e (II) definir se o executado possui legitimidade passiva para responder à cobrança do IPTU referente ao imóvel objeto da tributação. III. Razões de decidir 3. A exceção de pré-executividade é um mecanismo de defesa incidental da parte executada, e que tem, por finalidade, a arguição de vícios ou nulidades no título executivo, estando, sua admissibilidade, condicionada à desnecessidade de dilação probatória; em outras palavras, exige-se que a prova seja pré-constituída. 4. Diante da prova inequívoca de que os débitos tributários executados são posteriores, não só à transferência do imóvel, mas também ao falecimento do contribuinte, impõe-se reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, extinguindo, por consequência, o feito executivo. lV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido para acolher a exceção de pré-executividade e extinguir o feito executivo, além de condenar a parte agravada/exequente ao pagamento dos honorários advocatícios. Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 32, 34 e 131, II e III. (TJMG - AI 5285291-22.2024.8.13.0000, Quinta Câmara Cível, Rel. Des. Luís Carlos Gambogi, data do julgamento: 08-05-2025, data da publicação/fonte: DJEMG 13-05-2025).

Ademais, o art. 34 do Código Tributário Nacional estabelece com clareza que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular de seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título. A interpretação sistemática desse dispositivo conduz à conclusão de que a obrigação tributária recai sobre quem detiver a propriedade ou a posse do bem no momento da ocorrência do fato gerador. Assim, reconhecida a transferência da titularidade antes do lançamento dos tributos cobrados, torna-se inexigível a responsabilidade da agravada, inexistindo fundamento legal que a sustente como contribuinte ou responsável tributária.

Demais disso, o
argumento do agravante, no sentido de que a solidariedade tributária decorrente do interesse comum no fato gerador autorizaria a responsabilização da alienante, não se sustenta no presente caso. Isso porque, nos termos do art. 124,
inciso
I, do CTN, a solidariedade somente se configura entre sujeitos com interesse jurídico comum na situação ensejadora da obrigação tributária, o que não se verifica quando há alienação definitiva do imóvel, acompanhada da respectiva imissão na posse pelo adquirente, como ocorreu
in casu
. A ausência de qualquer elemento que indique a manutenção de vínculo material ou fático da agravada com o bem impede o reconhecimento de solidariedade.

Outrossim
, não prospera a alegação de que a ausência de atualização cadastral junto ao Município obsta o reconhecimento da ilegitimidade.
Isto porque

tal
dever
é
do
atual
contribuinte,
isto é, do novo proprietário, e não daquele que saiu d
a incidência do fato gerador
do tributo
.
Aliás,
a ausência de atualização cadastral junto ao Município não pode prevalecer sobre a realidade dos fatos.
Logo, a
responsabilidade tributária decorre de uma relação jurídica material, e não de registros administrativos eventualmente desatualizados.

Nesse
contexto
,
a
cobrança tributária deve refletir a realidade fática da titularidade do bem.
Sobre o assunto,
mutatis mutandis
, cito o seguinte julgado:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA. CABIMENTO DA CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. I. Caso em exame. 1. Trata-se de execução fiscal, proveniente do Município de Campinas, visando a cobrança de IPTU e taxa do lixo dos exercícios de 2013 a 2016, totalizando R$ 32.351,39.2. A sentença recorrida acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução em razão da ilegitimidade passiva da executada, isentando o Município de honorários, devido ao descumprimento da obrigação de atualização cadastral pela contribuinte. II. Questão em discussão1. A questão em discussão consiste em saber se a Municipalidade deve arcar com os honorários advocatícios, considerando a ilegitimidade passiva da executada e o reconhecimento da procedência do pedido. III. Razões de decidir1. A execução fiscal foi extinta por ilegitimidade passiva, pois o imóvel foi alienado antes do fato gerador dos créditos. 2. A Municipalidade deu causa à oposição da exceção de pré-executividade, devendo arcar com as verbas de sucumbência. 3.
A Lei Municipal nº 11.111/2001 estabelece que a atualização do cadastro é responsabilidade do novo proprietário, e não do vendedor, não eximindo o Fisco de arcar com os honorários
. lV. Dispositivo e tese1. Recurso provido. 2. Tese de julgamento: 1. O Fisco deve arcar com os honorários advocatícios quando a execução é proposta em face de parte ilegítima. 2.
A ausência de atualização cadastral do imóvel não exime o exequente do pagamento de honorários, por se tratar de dever do novo proprietário
. Legislação e Jurisprudência Relevantes Citadas:Legislação: Lei Municipal nº 11.111/2001, art. 7º. Jurisprudência: STJ, RESP nº 748.836/PR. (TJSP; Apelação Cível 1502520-12.2017.8.26.0114; Relator (a): Eutálio Porto; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - SEF. Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 05/12/2024; Data de Registro: 05/12/2024) (TJSP – Apelação Cível n. 1502520-12.2017.8.26.0114, Décima Quinta Câmara de Direito Público, Rel. Des. Eutálio Porto, data do Julgamento: 05-12-2024).

No que tange à fixação dos honorários advocatícios, a decisão recorrida adotou solução equitativa, com fundamento no § 8º do art. 85 do CPC, em virtude das peculiaridades da causa, da natureza da defesa apresentada e da ausência de fase instrutória ou complexidade na matéria debatida. A fixação do montante de R$ 1.500,00 mostra-se proporcional ao trabalho desempenhado pelo patrono da parte agravada, não havendo violação à norma processual.

Dessa forma, restando demonstrado que a agravada não detinha mais a titularidade do imóvel à época dos lançamentos tributários, e ausente qualquer outro fundamento jurídico para sua inclusão no polo passivo da execução, impõe-se a manutenção da decisão agravada que reconheceu sua ilegitimidade passiva.

Posto isso,
nego
provimento
ao recurso
.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro
1

os
honorários advocatícios sucumbenciais para
R$
2
.
5
00,00
(
dois
mil
e quinhentos
reais
).

É como voto.

1
-
STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.339.069/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, data do julgamento: 03-03-2020, data da publicação/fonte: 06-03-2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do e. Relator.